Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709786-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDA SANTOS SOUZA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Raimunda Santos Souza contra a decisão de ID no 71730188. 2. Nas razões de ID no 72170608, o embargante afirma, em síntese, que há erro material na decisão no que se refere à contagem dos dias de descumprimento da medida liminar concedida. 3. Pede o saneamento do vício apontado, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer que foram 28 vinte e oito) dias de descumprimento da ordem judicial, período que deve ser considerado para a incidência das astreintes. 4. Cumpre decidir. 5. Conheço o recurso. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo da embargante. 8. Conforme destacado na decisão (item 3), a controvérsia inerente à multa diária em razão do alegado descumprimento da ordem judicial será resolvida por ocasião do julgamento do mérito recursal. 9. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de antecipar a discussão quanto à incidência (ou não) da multa diária, o que somente é admitido no julgamento do Agravo de Instrumento. 10. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 11. Ausente comprovação de omissão, erro material, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 12. Conheço e nego provimento ao recurso. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO